Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717778-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA AGRAVADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência incidental, requerida pela agravante, nos autos do PJ-e 0700386-31.2021.8.07.0018. A agravante informa que a ação principal visa à revisão de acordos firmados com a locadora e a readequação do contrato de aluguel mínimo mensal, referente ao Espaço de Uso Comercial (EUCs) de n. 08, situado no “Pontão do Lago Sul”, datado desde 23/08/2001, tendo em vista a situação excepcional gerada pela pandemia de Covid-19, com restrições impostas pelo Governo do Distrito Federal, o que acarretou onerosidade excessiva à sua atividade comercial; que a 1a agravada impôs a renegociação dos pagamentos dos meses em que houve o lockdown do comércio, mantendo a cobrança original e apenas parcelando o débito em 05 (cinco) vezes, sob a “ameaça velada” de que, caso não houvesse a aceitação, haveria a rescisão do contrato. Defende ser imprescindível estender à tutela de urgência parcialmente deferida: (i) o deferimento do pagamento de 30% do valor do aluguel mínimo, referente aos meses em que a Agravante teve ou venha a ter suas atividades suspensas, por mais de 20 (vinte) dias no mês, em decorrência das medidas restritivas do combate à Covid-19; (ii) a redução do valor do aluguel mínimo mensal em 50% ou 7% do faturamento obtido no período, o que for maior; e (iii) a manutenção da suspensão da exigibilidade do acordo de parcelamento e seus respectivos aditivos, determinando que as Rés se abstenham de realizar qualquer tipo de protesto em desfavor da Autora, bem como de proceder à rescisão do contrato de locação, conforme decisão concessiva da tutela antecipada antecedente. Após expor as razões para a reforma da decisão e da necessária readequação contratual (ID 26161736 - p. 12/18), a agravante requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o contrato de locação vigente seja readequado à sua atual condição de funcionamento e faturamento. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso e, para tanto, necessário estejam presentes a verossimilhança da alegação (probabilidade do direito), e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos principais, verifica-se que, anteriormente, foi deferida, em parte, a tutela de urgência antecedente à agravante, cuja decisão tem o seguinte teor: “CONCEDO, EM PARTE, o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, tão somente para suspender a exigibilidade do acordo de parcelamento de ID n. 82632438, determinando que as Rés se abstenham de realizar qualquer tipo de protesto em desfavor da Autora, bem como de proceder à rescisão do contrato de locação de ID n. 82632430, até a realização de Audiência de Conciliação.” (ID 82770744). Por sua vez, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de extensão da tutela de urgência em tela, contudo, manteve os efeitos da referida decisão, no sentido de suspender a exigibilidade do acordo de parcelamento do débito (ID n. 82632438), e que as agravadas se abstivessem de realizar qualquer tipo de protesto em desfavor da agravante, bem como de proceder à rescisão do contrato de locação (ID n. 82632430). No caso, em que pese os alentados fundamentos da agravante (consequências advindas da pandemia COVID-19, com forte impacto na atividade econômica, mormente sobre as empresas que atuavam em ramo comercial não essencial), não se mostra adequado promover-se, em cognição estritamente superficial, a readequação do contrato de cessão e locação mantido entre as partes. Assim, deve-se, por ora, prestigiar a força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), tendo em vista, ainda, que “a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da agravada, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes.” (AI 0727235-31.2020, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível). É certo que a questão em análise refere-se à possibilidade da aplicação da denominada 'teoria da imprevisão ́ (onerosidade excessiva), cuja aplicabilidade pertine ao momento da execução do contrato, em que há desproporção ou desequilíbrio econômico-financeiro no curso da relação pactuada (arts. 317, 478 e 479, do Código Civil). Note-se, a propósito, que “o Código Civil não exige, para a aplicação da excessiva onerosidade, que a prestação tornada excessivamente onerosa acarrete a ruína econômica do devedor. E nem autoriza a invocação de tal teoria sob a alegação de iminente descontrole orçamentário. A verificação da excessiva onerosidade, de que decorram as consequências previstas nos artigos 478 e 317 do Código Civil, deve ser avaliada com foco exclusivo na relação sinalagmática entre as prestações contratuais, não incidindo nas hipóteses em que a dificuldade de adimplemento decorre de fatores externos ao contrato e que não interfiram no seu equilíbrio, como a perda de emprego” (Gustavo Tepedino, Contratos, força maior, excessiva onerosidade e desequilíbrio patrimonial, disponível em https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais, acesso 07/06/2021). Outrossim, a Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, veio a estabelecer garantias de livre mercado (art. 1o), tendo sido acrescido parágrafo único ao art. 421, do CC, para dispor que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E, no art. 421-A (incluído pela referida lei), restou estatuído que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo garantido às partes a escolha de parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, condições que não se encontram, prima facie, presentes na hipótese e que retiram a probabilidade do direito discutido. Ademais, observa-se da instrução processual, que as mesmas dificuldades alegadas pela agravante também podem estar atingindo a agravada, v.g., em relação ao pagamento da taxa de concessão da área pública, além do que pairam, até mesmo, dúvidas em relação ao próprio tamanho do imóvel objeto da locação, pois, conforme se infere das contestações já apresentadas pelas agravadas, indica ser muito superior ao apontado pela agravante na petição inicial, sendo necessário, portanto, aguardar-se a cognição exauriente para o devido esclarecimento dos pontos controvertidos, mediante pleno contraditório. Destaque-se, por fim, que o Juízo manteve “os efeitos da referida decisão, que suspendeu “a exigibilidade do acordo de parcelamento de ID n. 82632438, determinando que as Rés se abstenham de realizar qualquer tipo de protesto em desfavor da Autora, bem como de proceder à rescisão do contrato de locação de ID n. 82632430”. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Às agravadas, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora